Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por GASPAR TELES SOARES contra a sentença que nos autos do cumprimento de sentença reconheceu a prescrição da pretensão executiva, julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, § 5o, todos do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e considerou prescritos os honorários advocatícios, em razão da prescrição do feito principal. A sentença que homologou o acordo judicial nos autos dos embargos à execução no 2010.06.1.011096-0 transitou em julgado em 30.8.2011, e o presente cumprimento de sentença foi distribuído em 29.8.2021. Nos termos do art. 513, § 4o, do Código de Processo Civil, é necessária a intimação pessoal do devedor quando o pedido de cumprimento de sentença tiver sido formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença. Diante disso, e a fim de evitar qualquer nulidade e prejuízo ao direito de defesa, intime-se o devedor, por meio de carta com aviso de recebimento ao endereço constante dos autos, para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.